Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-68.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de produção antecipada de prova" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC – Inadmissibilidade – Distinção entre prova documental e prova documentada – Evidenciada inadequação da via eleita – Possibilidade do processamento da demanda como "ação autônoma de exibição" – Não comprovado a recusa

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de produção antecipada de prova" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a ação com fulcro no artigo 485, inciso I, do CPC – Inadmissibilidade – Distinção entre prova documental e prova documentada – Evidenciada inadequação da via eleita – Possibilidade do processamento da demanda como "ação autônoma de exibição" – Não comprovado a recusa injustificada do apelado em atender o pedido administrativo – Falta de interesse processual caracterizada – Adoção da tese contida no REsp no 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 1.036 e seguintes do CPC – Ausência de caracterização das hipóteses previstas no artigo 381 do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.